Tribunal: TJBA
Processo: 0005313-62.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005313-62.2012.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SENDNET ENERGIA LTDA e outros Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e outros Advogado(s):WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, DANIELLE MASCARENHAS LEAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA. AUSÊNCIA DE ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO FORMAL. NOTAS FISCAIS DETALHADAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação em que a empresa autora pleiteia o pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços de fornecimento de internet e banda larga prestados à Prefeitura Municipal, com base no contrato administrativo n.º 144/2012, oriundo da Carta Convite n.º 043/2011, com vigência de 5 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. O Município de Boa Vista do Tupim interpôs apelação, devidamente conhecida, insurgindo-se contra a condenação, ao argumento de inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais apresentadas pela parte autora, desacompanhadas de atestado formal de fiscalização por parte do Município, são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e justificar a condenação ao pagamento dos valores respectivos. III. Razões de decidir 3. É incontroversa a existência de contrato administrativo vigente entre as partes durante o período questionado, firmado mediante regular procedimento licitatório na modalidade convite. 4. As notas fiscais anexadas aos autos demonstram a destinação dos serviços a diversos órgãos da Administração Municipal, não havendo impugnação concreta ou demonstração de medidas administrativas para rescisão contratual ou para apontar irregularidades na execução. 5. A alegação do Município de ausência de prova da prestação não se sustenta diante da omissão da própria Administração em fiscalizar e impugnar os serviços contratados, sendo vedado beneficiar-se da própria inércia. 6. Diante da comprovação mínima e da ausência de elementos que infirmem a validade do contrato e a prestação efetiva dos serviços, a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de notas fiscais detalhadas, emitidas no curso de contrato administrativo vigente e não impugnado pelo ente contratante, é elemento suficiente para comprovar a prestação de serviços, na ausência de prova em sentido contrário. 2. Não cabe à Administração se beneficiar de sua própria inércia fiscalizatória para se eximir de obrigações contratuais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0005313-62.2012.8.05.0112, em que figuram como Apelante o Município de Boa Vista do Tupim e Apelada a Sendnet Energia Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator